Tribunal: TJDFT
Processo: 0703807-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0703807-20.2020.8.07.0000 Agravante PAULO ROBERTO FERNANDES Agravado(a) AGEMED SAUDE S/A Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por PAULO ROBERTO FERNANDES contra a decisão proferida pela 17a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0704964-25.2020.8.07.0001), movida contra a AGEMED SAÚDE S/A. O agravante peticiona informando que solicitou a desistência da ação, renunciando desde já o prazo recursal (ID 14485390). É o relatório. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Dentro desse contexto, considerando que houve a perda do interesse recursal, com apoio no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência. Comunique-se ao Juízo de origem Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2020 Desembargador JOÃO EGMONT Relator